Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP.

2. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal dos réus quanto à sentença condenatória, conforme exigido pelo art. 392, incisos II e IV, do CPP.

3. Arguiram que a intimação exclusivamente da Defensoria Pública não supre a exigência legal, podendo comprometer o contraditório e a ampla defesa, com possível nulidade dos atos subsequentes. Requereram o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e apreciar a preliminar, com eventual reabertura do prazo recursal para apresentação de nova apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal dos réus quanto à sentença condenatória configura nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se o acórdão embargado não enfrentou expressamente a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, configura-se omissão sanável por meio de embargos de declaração.

6. O art. 392 do CPP prevê a intimação pessoal do réu em determinadas hipóteses, contudo a jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta essa exigência quando o réu está solto e é representado pela Defensoria Pública.

7. No caso concreto, como os réus estavam soltos e foram assistidos pela Defensoria Pública desde o início da ação penal, não há demonstração de prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal.

8. A apelação foi regularmente interposta, com argumentos amplos, evidenciando o pleno exercício da defesa técnica.

9. Não se verificando cerceamento de defesa, tampouco violação ao devido processo legal, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 392, incisos II e IV; 574.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2060170, 0720760-40.2022.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 23/10/2025, DJe 04/11/2025. TJDFT, Acórdão 2057356, 0715540-32.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 15/10/2025, DJe 24/10/2025. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.928.778/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/11/2021.